Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-66.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801081-66.2020.8.14.0039

APELANTE: CLEUZA DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE, VEZ QUE FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DA SÚMULA 362, STJ. NECESSIDADE DE MODIFICAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NESSE PONTO. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional para indenizar os danos morais sofridos em virtude da contratação irregular do empréstimo consignado questionado, estando de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de estar de acordo com precedente da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

2.

No que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, inviável modificar o termo inicial, vez que o juízo de origem estabeleceu na forma da Súmula 362, STJ.

3.

No caso dos autos, restou evidenciada ausência de relação contratual entre as partes, ou seja, a responsabilidade do Banco é aquiliana ou extracontratual, ensejando, dessa maneira, a aplicação da Súmula 54, STJ que determina que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Necessidade da reforma da sentença neste ponto.

4.
Re
curso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros de mora tenham marco inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ, ficando mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEUZA DA SILVA LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0801081-66.2020.8.14.0039), proposta pelo ora recorrente contra BANCO VOTORANTIM S.A.

Na inicial, afirma a autor, ora apelante, ter percebido redução do valor de seu benefício previdenciário e, por essa razão, dirigiu-se a uma agência do INSS e acabou descobrindo a existência de um empréstimo consignado (contrato nº 234536876) no valor de R$2.444,59 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), cujo pagamento se daria de 58 parcelas de R$76,32 (setenta e seis reais e trinta e dois centavos). Afirma não ter celebrado esse negócio jurídico e nem delegou poderes para outra pessoa fazê-lo em seu nome, além de não ter recebido qualquer quantia correspondente às importâncias descontadas em seu benefício. Diz que até a propositura da ação, foram descontadas 25 parcelas, devendo a quantia correspondente a esses descontos ser restituída.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato nº 234536876, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão ID 5237008, foi indeferida a liminar objetivando a suspensão dos descontos do contrato questionado.

Na contestação, defendeu que o contrato de empréstimo em caráter de refinanciamento, que foi firmado por livre e espontânea vontade da parte autora em 28/02/2014, com nº 11019009737107 / 234536876 com o vencimento da primeira parcela em 07/04/2014, com parcelas de R$ 76,32, mediante desconto em benefício previdenciário, sendo liberado em favor da parte Autora o valor de R$ 1.272,99, através de ordem de pagamento. E que os descontos das parcelas desse negócio jurídico nada mais é do que exercício regular do seu direito de credor. Argui também a inexistência de dano moral a ser indenizado.

No ID 5237029 consta réplica refutando os argumentos da defesa e postulando a procedência dos pedidos iniciais.

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC) e, por conseguinte, condenar o BANCO VOTORANTIM:

a- Restituir o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário da autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ);

b- Indenizar em Danos Morais a requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a conta da data do arbitramento (Súmula 362 STJ);

c- Determino, o cancelamento do empréstimo consignado/ contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC) realizado em nome da autora junto ao banco réu e o consequente cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), concedendo a tutela provisória nos termos do artigo 300, do CPC, para imediato cancelamento dos descontos, sob pena de astreintes retro fixadas;

d- Expeça-se Ofício ao INSS para cancelamento dos descontos relativos ao (s) contrato (s) objeto desta ação.

Condeno a requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Inconformado, apenas o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, aduz que o valor da indenização arbitrada na origem não tem qualquer caráter punitivo ao apelado, vez que o patamar fixado não irá nem de longe desencorajá-lo a reiterar sua condutas lesivas.

Por fim questionou o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária da indenização por dano moral.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como seja determinada a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e estipulou como termo de inicial para incidência dos juros de mora e correção a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Passo à análise dos argumentos articulados no recurso.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência do contrato questionado nos autos, sendo inviável perquirir sobre a regularidade ou não da contratação, sob pena de violação da coisa julgada.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação destina-se, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No caso dos autos, consoante se observa do Extrato de Empréstimo consignado (ID 5237004 - Pág. 1), verifica-se que os descontos iniciaram em ABRIL/2016 no valor de R$76,32 (setenta e seis reais e trinta e dois centavos), os quais depois de transcorrido 58 parcelas, totalizaria R$2.444,59 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), contudo, nota-se que referido empréstimo foi excluído em 24/03/2016, ou seja, a partir dessa data foram cessados os descontos e o valor total não chegou a ser debitado nos proventos da autora, minorando seus sofrimentos. Evidencia-se que essa exclusão ocorreu de forma voluntária pelo Banco apelado já que, neste caso, não houve concessão de tutela antecipada de suspensão dos descontos.

Diante desse contexto, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
representa é suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga, impondo-se a manutenção da sentença.

Com relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que o juiz estabeleceu a data do arbitramento, aplicando a Súmula 362, STJ, que determina
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”,
ou seja, não há o que modificar na sentença.

Por outro lado, comporta acolhimento a irresignação quanto ao termo inicial dos juros de mora já que, no caso concreto, restou evidenciada ausência de relação contratual entre as partes, ou seja, a responsabilidade do Banco é aquiliana ou extracontratual, ensejando, dessa maneira, a Súmula 54, STJ que possui o seguinte teor:
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, considerando que a sentença, neste ponto, encontra-se dissonante da Súmula 54, STJ, impõe-se a reforma da sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar que os juros de mora tenham marco inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 07/06/2022